Tribunal: TJMMG
Processo: 2000198-45.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000198-45.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000534-37.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 02/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – SOLUÇÃO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR (SAD) – NOTIFICAÇÃO OPORTUNA AO MILITAR E À SUA DEFESA – INÉRCIA COMPROVADA – SANSÃO DISCIPLINAR APLICADA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – NÃO COMPROVADOS – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA MEIO IMPUGNATÓRIO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ernandes Xavier Costa, impetrante/advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e autoridade coatora o Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus repressivo para obstar constrangimento ilegal, impetrado em favor do Cb PM Ernandes Xavier Costa, contra ato do Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que teria deixado de notificar o paciente, conforme dispõe a legislação vigente, quanto à solução proferida em uma Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD), a que respondeu no ano de 2023. O paciente foi sancionado disciplinarmente, pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório), do art. 13, da Lei n. 14.310, de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por ter-se excedido no uso da força para conter a resistência de um cidadão infrator, no dia 12/08/2022, na cidade de Paineiras-MG. Alega o impetrante que, no dia 1º de julho de 2024, o Corregedor da Polícia Militar, ao encerrar a SAD, determinou a remessa dos autos ao Comandante da Unidade de lotação do paciente, para fins de sua cientificação formal e adoção das medidas administrativas pertinentes, conforme elencado na solução. Asseverou que, no dia 03 de julho de 2024, o paciente foi internado no Hospital Belo Horizonte, em decorrência de uma grave infecção das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 amígdalas (CID J03 e J36) e, ato contínuo, foi encaminhada a notificação acerca da solução da SAD, tanto para o militar (que estava internado), quanto para seu comandante direto que, na ocasião, comunicou o fato ao Comandante da Unidade, pois não havia previsão de alta para o subordinado e, por isso, não teria condições de se manifestar ou interpor recurso dentro do prazo regulamentar. Disse que, logo em seguida, a partir do dia 13 de julho de 2024, o paciente entrou em gozo de férias, que duraram até o dia 24 de julho de 2024, conforme escala em anexo e, ao retornar ao trabalho, no dia 25 de julho de 2024, foi surpreendido com uma notificação sobre a ativação da sanção disciplinar imposta, em decorrência da sindicância solucionada, sem que lhe fosse dada a oportunidade de interpor recurso. Disse, ainda, que a notificação não foi sobre a solução do procedimento, mas, já sobre a ativação das sanções (decréscimo de pontos de seu conceito funcional e suspensão). Pontuou que, naquela ocasião, o paciente buscou mais informações junto ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) da unidade, para regularização do ato e interposição do recurso administrativo cabível, mas foi informado de que a suposta notificação foi procedida através do defensor constituído pelo paciente, na modalidade hora certa, diretamente no escritório do advogado. Falou que, em contato com seu defensor, para saber como e quando ocorreu a referida notificação, o advogado também foi pego de surpresa, pois, naquele mês, estava viajando e não havia recebido nenhuma notificação do militar, ora paciente, nem por meio eletrônico, nem pessoalmente. Disse que, para compreender melhor o ocorrido, foi solicitado ao 7º BPM, o encaminhamento dos autos integrais ao defensor, quando constatou que a suposta notificação foi assinada por um funcionário da portaria do prédio, que não possui nenhuma vinculação com seu escritório, e não havia nenhuma correspondência pendente de entrega que se tratasse de notificação sobre procedimentos. Afirmou que, analisando a documentação que instruiu a SAD, notou que alguns Policiais Militares estiveram no prédio procurando pelo Dr. Berlinque Cantelmo, advogado cadastrado nos autos, sendo informados que, em razão da preterição na atuação defensiva e para evitar nulidades do procedimento, somente o defensor constituído é que poderia receber e assinar notificações, e, como o advogado estava em viagem, não poderiam e nem possuíam autorização para receber documentos desse porte em nome dele, e que, após o retorno do advogado, os militares poderiam retornar com a documentação. Assentou que, dessa forma, ao invés da Administração Militar aguardar o final do período de férias e o retorno do paciente ao serviço efetivo, ou mesmo o retorno do advogado constituído da referida viagem, a Autoridade Militar decidiu se valer, erroneamente, dos termos do art. 342 e seus parágrafos, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), colhendo a assinatura de um funcionário da portaria do prédio onde está situado o escritório do defensor, considerando aquele ato teratológico como “notificação por hora certa”. Afirmou que restou clara a utilização arbitraria do instituto da notificação por hora certa, de maneira completamente irregular, estando ausentes todos os requisitos que autorizam sua aplicação. Afirmou, ainda, que, dessa forma, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seria necessária a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar o constrangimento ilegal em que se encontra o paciente, para anular o ato irregular e assegurar ao requerente o direito de ser devida e pessoalmente notificado, garantindo o pleno exercício de sua defesa, em conformidade com os princípios que envolvem o devido processo legal. Ponderou sobre o cabimento do habeas corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de sua função constitucional excepcional, como forma de evitar sua utilização indiscriminada. Todavia, disse que prevalece o entendimento de que, no caso de manifesta teratologia da decisão ou constatação de constrangimento ilegal, cabível é a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício. Disse que, no caso vertente, o meio utilizado é adequado para o fim a que se destina, devendo a presente impetração ser aceita por estar configurada flagrante ilegalidade e em razão da evidente perpetração do constrangimento ilegal decorrente da notificação indevida e da ativação de sanções administrativas, sem possibilidade de recurso à instância superior, violando o princípio do devido processo legal. Ressaltou que a hipótese em tela não resulta em supressão de instância, haja vista que a decisão administrativa guerreada faz referência expressa ao ponto controvertido. O presente writ, ademais, não contesta, de modo algum, o mérito dos fatos que estão sendo apurados no bojo dos autos, mas tão somente matéria pertinente à interpretação da legislação, mais precisamente quanto à regularidade da notificação/intimação formal. Frisou que a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, como na espécie, não constitui óbice à concessão da ordem de ofício, a teor do que prescreve o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP). Afirmou que o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorre da adoção de práticas que demonstram a ausência de uniformidade na aplicação da legislação, ignorando as garantias processuais do paciente, em total desrespeito aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. Disse que, no caso em tela, a administração militar se baseou no artigo 343 do MAPPA, para fundamentar sua notificação por hora certa, sendo que o referido instituto se aplica tão somente nas hipóteses em que houver suspeita de ocultação da pessoa a ser notificada, o que não é o caso do paciente. Afirmou que o MAPPA e os Códigos de Processo Civil, Penal e Penal Militar utilizam o instituto da citação por hora certa quando a parte a ser citada se encontra em situação de ocultação intencional, com o objetivo de frustrar o ato de citação/notificação/intimação, mas que o paciente não estava em local incerto ou não sabido nem estava se ocultando, mas sim estava, primeiramente, internado em um hospital e, posteriormente, passou a gozar férias anuais, em sua residência, que é de amplo e pleno conhecimento da Administração Militar. Ademais, disse que o paciente estava no serviço ativo e, tão logo findasse o seu período de férias, retornaria ao trabalho normalmente, onde poderia ser notificado pela Instituição. Falou, no mesmo sentido, que, quando os Policiais Militares procuraram diretamente o escritório do advogado, foram informados por funcionários que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o advogado habilitado e responsável pelo processo, Dr. Berlinque Cantelmo, estava em viagem e que não havia ninguém autorizado a receber as notificações em nome do defensor naquele momento, apenas quando ele retornasse, sustentando que, desse modo, não havia qualquer ocultação por parte da defesa, apenas impossibilidade de receber qualquer documento naquele momento. Para fundamentar seus argumentos, citou jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a respeito da citação por hora certa. Destacou que a ativação das sanções, sem a devida notificação pessoal e formal, cerceando o direito do paciente de recorrer às instâncias superiores, fere diretamente os direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório e que essa situação não viola apenas os direitos individuais do paciente, mas, também, compromete a integridade e a legitimidade do próprio procedimento administrativo. Ao final, pugnou pela concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da citação por hora certa realizada de forma inadequada e garantido ao paciente o direito de ser notificado pessoalmente e formalmente da solução da sindicância administrativa à qual foi submetido, com a restituição do prazo recursal para o pleno exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e contraditório, como garantia do devido processo legal. É o relatório VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, esta ação de habeas corpus foi impetrada com a finalidade de afastar o constrangimento ilegal que, na compreensão do impetrante, estaria acometendo o paciente, devido a uma suposta ilegalidade praticada pelo comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), por ter ativado, em seu desfavor, uma sanção disciplinar sem a devida notificação quanto à solução dada à Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD), a que respondeu perante a Corregedoria de Polícia Militar. Com a decisão acostada no evento 4, indeferi a ordem liminar pleiteada e determinei o envio dos autos à autoridade apontada como coatora, para prestar suas informações e, em seguida, ao Ministério Público, para apresentar o seu parecer. Isso porque, na breve análise que fiz dos autos, algumas dúvidas sobrevieram, relacionadas, em especial, à data da alta hospitalar do paciente e a existência de eventuais fatos que pudessem, em alguma medida, ter impedido a ele, o paciente, de responder à notificação que lhe foi feita por sua Unidade de lotação quanto à solução dada pela SAD. As informações da autoridade apontada como coatora vieram aos autos com o Ofício n. 6.058/2024 – NJD/7º BPM, lançado no evento 12, do qual transcrevo os parágrafos a seguir: [...] Por todas as considerações, oportuno informar que não foi apresentada comprovação de alta hospitalar nem informações que respaldem a omissão, nos dias 05 a 13 de julho de 2024, ante as tentativas de notificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ao militar e ao seu procurador constituído, ou que comprovem a sua incapacidade absoluta. Ressalta-se que o militar foi notificado através do Sistema Informatizado de Corregedoria – SICOR no dia 04/07/2024 às 05:17 horas, e relida 3 (três) vezes, constando o último acesso em (04/07/2024 07:49). Debalde a alegação após transcorrer um dia de acesso a mensagem de que: “não possuindo condições para se manifestar quanto ao procedimento disciplinar” bem como de “não teve condições de responder ou sequer de compreender de que se tratava uma vez que estava sob efeito de medicação”, conforme consta em mensagem enviada via Painel Administrativo pelo 1º Ten PM Gontijo, no dia 05/07/2024, Protocolo: 202407086683990-2407, pois, superada essa situação caberia ao militar ter se inteirado do conteúdo e repassado a mensagem ao seu procurador, devidamente constituído nos autos, para proceder a representação processual, já que a tentativa de localização do seu procurador se perdurou até o dia 11/07/2024, às 10h00min, oportunidade em que se operou a notificação por hora certa. Assim, em assentamentos do militar consta registrado no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – SIRH as informações de que o impetrante licenciou nos dias 01/07/2024 até 03/07/2024, publicado em BI NR.: 25 08 de julho de 2024- 7 BPM/7 RPM, e ato contínuo em 03/07/2024 até 12/07/2024 publicado no BI NR.: 26 15 de julho de 2024- 7 BPM/7 RPM. Subsequente, o militar estava com período de férias previsto para os dias 11/07/2024 a 24/07/2024, entretanto, em virtude da homologação da licença médica houve a necessidade de cassação de dois dias de férias, tendo o militar gozado o período referido nos dias 15/08/2024 a 16/08/2024, conforme Relatório de Férias Anuais anexo. Salienta-se de que dispõe o art. 175 da Resolução nº 4.220/12 que: Art. 175. A licença e/ou internação de militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do defensor(a) que o represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc. À vista disso, foram realizadas tentativas infrutíferas de notificação pessoal dos seus procuradores Dr. BERLINQUE ANTÔNIO MONTEIRO CANTELMO - OAB/MG 182.068, e, POLYANA MIRANDA MARTINS (conforme procuração Evento 1, INIC 1, Página18) e na impossibilidade, realizada a notificação por hora certa conforme preleciona o art. 176 da Resolução nº 4.220/12: Art. 176. Restando indícios de conduta procrastinatória (simulação, ocultação) por parte do acusado licenciado deverá o encarregado ou comissão processante notificá-lo por edital (jornal de grande circulação no seu domicílio) ou por hora certa, para posterior nomeação de defensor. Parágrafo único. O contido no caput deste artigo aplica-se ao defensor do acusado, quando existente. Nesse caso somente o defensor será notificado. De forma objetiva, este é o resumo dos fatos. No mais, estamos a inteira disposição de Vossa Excelência para auxiliar, no âmbito que nos compete, em qualquer demanda necessária. [...] Eminentes desembargadores! De um lado, a ordem de habeas corpus encontra sua previsão constitucional no inciso LXVIII do art. 5º da Carta Magna e sua previsão legal no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sempre que se verificar uma ameaça concreta à liberdade ou ao direito de locomoção do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 paciente ou, ainda, nas hipóteses de constrangimento ilegal praticado com abuso de poder pela autoridade coatora. De outro lado, essa mesma ordem de habeas corpus encontra resistência no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, não se admite a ordem como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. Nesse sentido, trago à colação os excertos a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (Destaquei). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) (RHC 141660/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j: 23/03/2021). (Destaquei). EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM – Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, relator Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024, DJe de 03/04/2024). (Destaquei). Data vênia, não vislumbro nos autos nem uma nem outra hipótese, pois, além de a locomoção do paciente não estar, nem de longe, sendo ameaçada, não entendo, pelo menos aprioristicamente, que tenha havido ilegalidade ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 abuso de poder no ato praticado em seu desfavor, conforme está sendo reclamado nesta ação constitucional. Quanto à previsão jurisprudencial, que contempla a possibilidade de se conceder, de ofício, a ordem em caráter excepcional, nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, assevero não ser este o caso dos autos. Sem nenhuma pretensão de entrar no mérito da lide, até porque não seria este o momento processual adequado para tal mister, devo assegurar que os autos demonstram, claramente, a conduta negligente do paciente que, mesmo tendo lido, por 4 (quatro) vezes, a notificação que lhe foi encaminhada pelo Sistema Informatizado de Corregedoria - SICOR, sendo a última vez, às 7h49min do dia 04/07/2024, nos termos do protocolo n. 202407076551494-2407 (evento 12, NOT5), deixou de providenciar o recurso administrativo que ora alega ter sido sua pretensão. Se a internação do paciente no período compreendido entre os dias 3 (três) e 8 (oito) de julho de 2024 o impediu de adotar as providências decorrentes de sua notificação, o mesmo não se pode dizer do período entre a alta hospitalar, 08/07/24, e a entrada no gozo de férias, 14/07/2024, uma vez que, nos termos do supracitado art. 175 da Resolução n. 2.220 de 2012, “A licença e/ou internação de militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do defensor(a) que o represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc”. E, nesse sentido, conforme revelam os autos, ocorreu, de fato, o envio para o Escritório de Advocacia contratado para patrocinar a defesa do paciente – CANTELMO – Advogados Associados –, representado pelo advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, inscrito na OAB/MG sob o n. 182.068, no dia 08 de julho de 2024 (evento 12, NOT4 fls. 3), da notificação em comento, por meio do seu endereço eletrônico fornecido no mandato procuratório, fato que, de igual modo, deveria ter viabilizado a interposição do recurso, caso fosse esse o interesse do paciente, com a remessa, inclusive, de um link para acesso de todas as peças do procedimento de origem. A douta defesa afirmou na exordial que a Administração deveria ter esperado pelo retorno do paciente de suas férias ou pelo retorno do advogado de sua viagem, para, então, concretizar a notificação. A afirmação a mim se revela descabida, merecendo ser, por isso, rechaçada. Por todo óbvio, a Administração Pública não pode nem deve ter suas ações e seus prazos processuais condicionados à vontade do administrado e, muito menos, ao desejo do seu advogado, por absoluta falta de vinculação legal ou normativa. A decisão do paciente de entrar no gozo de suas férias, antes de interpor o recurso de sua pretensão, caracterizou o risco da preclusão, que somente a ele, o paciente, afetou. Quanto à viagem do advogado, não encontrei nos autos qualquer informação sobre a data de retorno, o que, por certo, isentou a Administração da espera, porquanto não se tinha a previsão de quando se daria. A presente ação de habeas corpus, portanto, aos meus olhos, não tem cabimento, por lhe faltar o devido enquadramento com os preceitos do inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 LXVIII do art. 5º da CF/88 e do art. 466 do CPPM, não restando demonstrado nos autos, ainda, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder com aptidão para constranger o paciente ou ameaçar sua liberdade de locomoção, razões pelas quais, nego conhecimento ao habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator